Tribunal: TJSP
Processo: 2202041-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA APRECIAÇÃO DO PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Alegação dos recorrentes de que são merecedores da pretendida benesse legal. Impossibilidade de exame da questão sob pena de violação ao princípio da congruência e supressão de grau jurisdicional. RECURSO NÃO CONHECIDO.